Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista que proferida sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença no processo de origem (ID 163571130), intime-se a agravante para, em 5 dias, informar se persiste seu interesse no julgamento do agravo de instrumento, sob pena de se presumir inexistente. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator